Tribunal: TJES
Processo: 5005677-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005677-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVANIA MOREIRA DE ARAUJO
AGRAVADO: NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005677-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SILVANIA MOREIRA DE ARAUJO

AGRAVAD
A
:
NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de liminar recursal, interposto por

SILVANIA MOREIRA DE ARAUJO

em face da r. decisão ID 9006758, por intermédio da qual o
JUÍZO DA
3
ª VARA
DE FAMÍLIA
DE
VITÓRIA
indeferiu o pedido liminar por ela formulado no bojo da
AÇÃO DE EMBARGOS DE
TERCEIRO
N.º
5017954-68.2021.8.08.0024.

Em suas razões recursais (evento 1858075), a parte agravante requer, preliminarmente, o deferimento da medida liminar recursal, objetivando o cancelamento das constrições judiciais que decorrem dos autos do
“
Pedido de Cumprimento de Sentença n.º 10434404-87.1998.8.08.0024”
e que recaem sobre os imóveis identificados sob as matrículas n.ºs 0133, 0572 e 2.290, todas constantes do Livro 2 do Registro Imobiliário de Mucuri/BA.

Quanto ao mérito, em suma, a parte agravante requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, sob a alegação de que: (i) não figura como parte nos autos do mencionado pedido de cumprimento de sentença; (ii) teve bens imóveis de sua propriedade gravados com decisão de indisponibilidade judicial decorrente daquele procedimento; (iii) a venda dos bens anteriormente pactuada junto ao executado
Vanilson,
irmão da agravante, além de não ter sido levada a registro, teria sido desfeita por escritura pública em 06/02/201.

Por intermédio da r. decisão ID 1761711, o pedido de atribuição de efeito recursal formulado pela parte agravante restou indeferido.

Regularmente intimada (ID 1875283), a parte agravante procedeu a juntada de documentos (evento 8428445).

Em sede de contrarrazões (evento 2130735), a parte agravada
NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO
pugnou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Face ao indeferimento do pedido de tutela recursal, a parte agravante
SILVANIA MOREIRA DE ARAUJO
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(evento 1848306), a cujo respeito a parte contrária manifestou-se pelo integral desprovimento (evento 2745148).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 19 de julho de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, no sentido de
conhecer do recurso e a este negar provimento
, julgando, por conseguinte,
prejudicado o agravo interno
interposto contra decisão precária substituída, nesta oportunidade, por provimento de natureza definitiva. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005677-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SILVANIA MOREIRA DE ARAUJO

AGRAVAD
A
:
NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos eletrônicos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de liminar recursal, interposto por

SILVANIA MOREIRA DE ARAUJO

em face da r. decisão ID 9006758, por intermédio da qual o
JUÍZO DA
3
ª VARA
DE FAMÍLIA
DE
VITÓRIA
indeferiu o pedido liminar por ela formulado no bojo da
AÇÃO DE EMBARGOS DE
TERCEIRO
N.º
5017954-68.2021.8.08.0024.

Em suas razões recursais (evento 1858075), a parte agravante requer, preliminarmente, o deferimento da medida liminar recursal, objetivando o cancelamento das constrições judiciais que decorrem dos autos do
“
Pedido de Cumprimento de Sentença n.º 10434404-87.1998.8.08.0024”
e que recaem sobre os imóveis identificados sob as matrículas n.ºs 0133, 0572 e 2.290, todas constantes do Livro 2 do Registro Imobiliário de Mucuri/BA.

Quanto ao mérito, em suma, a parte agravante requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, sob a alegação de que: (i) não figura como parte nos autos do mencionado pedido de cumprimento de sentença; (ii) teve bens imóveis de sua propriedade gravados com decisão de indisponibilidade judicial decorrente daquele procedimento; (iii) a venda dos bens anteriormente pactuada junto ao executado
Vanilson,
irmão da agravante, além de não ter sido levada a registro, teria sido desfeita por escritura pública em 06/02/201.

Por intermédio da r. decisão ID 1761711, o pedido de atribuição de efeito recursal formulado pela parte agravante restou indeferido.

Regularmente intimada (ID 1875283), a parte agravante procedeu a juntada de documentos (evento 8428445).

Em sede de contrarrazões (evento 2130735), a parte agravada
NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO
pugnou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Face ao indeferimento do pedido de tutela recursal, a parte agravante
SILVANIA MOREIRA DE ARAUJO
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(evento 1848306), a cujo respeito a parte contrária manifestou-se pelo integral desprovimento (evento 2745148).

Antes de adentrar ao mérito recursal, importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de ação de embargos de terceiro ajuizada por
SILVANIA MOREIRA DE ARAUJO
objetivando o cancelamento das constrições judiciais que decorrem dos autos do
“
Pedido de Cumprimento de Sentença n.º 10434404-87.1998.8.08.0024”
e que recaem sobre os imóveis identificados sob as matrículas n.ºs 0133, 0572 e 2.290, todas constantes do Livro 2 do Registro Imobiliário de Mucuri/BA.

Ao receber a inicial, a Magistrada
a quo
, diante dos argumentos apresentados na peça exordial e da documentação que a acompanha, indeferiu o pleito liminar, por haver considerado que:

“Embora a documentação apresentada pela embargante realmente indique que ela era a titular do domínio dos imóveis tornados indisponíveis na ação principal, na qual seu irmão, VANILSON MOREIRA DE ARAÚJO, é executado, consta nos autos principais que ela vendeu os imóveis justamente para seu irmão através dos instrumentos hábeis à transmissão dos domínios dos imóveis, ou seja, escrituras públicas de compra e venda, todas lavradas em 04/07/2018, conforme certidões juntadas às fls. 1446/1461 dos autos do processo nº 10434404-87.1998.8.08.0024, conforme cópias anexas à presente decisão; (...) pelo que consta dos autos da execução o executado provavelmente é, tanto que se afirma ser, o verdadeiro proprietário dos imóveis, pelo que estes podem continuar garantindo o pagamento do valor executado.”

Foi, então, contra essa decisão supratranscrita que a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem. Compulsando os autos com especial atenção ao teor das razões recursais, importa destacar, de início, que a compreensão e o desate das lides instauradas entre as partes recorrentes envolvem questões bastante controvertidas, as quais demandam um maior aprofundamento da instrução processual não alcançável nesta via recursal, que possui uma cognição superficial e rarefeita.

A despeito de estribado em um juízo de cognição sumária, próprio do recurso em apreço, mas sopesando os argumentos e os elementos de convicção coligidos pelas partes aos autos, extrai-se, casuisticamente, que a decisão liminar proferida em sede recursal deve ser integralmente mantida pelos fatos e fundamentos a seguir explanados.

Consoante por mim destacado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão da tutela de urgência em grau recursal, em que pese a parte agravante sustente ser a verdadeira proprietária dos bens imóveis sobre os quais recaem a constrição judicial impugnada, dos elementos cognoscíveis trazidos à colação, no entanto, não é possível estabelecer a plausibilidade do direito invocado consubstanciado na alegada titularidade dos bens que garantem o
“
Pedido de Cumprimento de Sentença n.º 10434404-87.1998.8.08.0024”.

Isto porque, em conformidade com os fundamentos por mim adotados quando do indeferimento do pedido de tutela recursal, os quais, considero, merecem ser aqui reafirmados, em análise da documentação juntada pelo agravante, após solicitação deste Juízo (ID’s 1879148 e 1879147), vislumbrei, ao menos neste juízo recursal, o acerto da decisão recorrida.

No caso vertente, restou assentado que, desde 04/07/2018, a recorrente outorgou escritura pública de compra e venda dos bens imóveis em favor de seu irmão sem que ele tivesse levado a registro, fato que pode ensejar clara percepção de ocultação de patrimônio por parte do irmão devedor Vanilson.

Paralelamente, identifiquei que somente após a decisão de indisponibilidade, as partes formalizaram distrato por instrumento particular e, posteriormente, por escritura pública em relação à venda dos bens.

Corolário lógico, o fato do distrato ter sido formulado somente após a ciência da constrição, ao meu modo de ver, caracteriza indício de tentativa de impedir que os bens respondam por eventual execução que o irmão devedor Vanilson venha sofrer no processo judicial de investigação de paternidade c/c alimentos.

Noutro giro, o fato da recorrente ter firmado anterior contrato com a sociedade empresária
S
uzano Papel e Celulos
e
para a venda de coisa futura – eucalipto – a ser plantado em uma das propriedades objeto de constrição judicial, não indica, de forma inconteste, que o direito de preferência existente no pacto não foi respeitado.

Afinal, não se pode afirmar, com os documentos colacionados, que a sociedade empresária teria sido efetivamente notificada para exercer o seu direito de preferência, tampouco que não tenha recusado a oferta. Não desconheço que se trata de prova negativa, contudo, na seara do presente agravo, em que se busca análise menos aprofundada sobre a questão, é de se ponderar tal circunstância.

Aliado a tal fato, é certo que o próprio contrato prevê que, em caso de venda do imóvel, os sucessores se obrigam a respeitar o contrato. Ademais, não me parece crível que a recorrente tenha se olvidado do referido contrato, quando formalizou a venda do imóvel a seu irmão, dada a vultosidade financeira do pacto, bem como o fato de que, ao que se indica, a recorrente já tinha firmado contrato de igual natureza com a mesma sociedade empresária em 2004, o que demonstra que o plantio de eucalipto para venda na referida propriedade era algo comum.

Pondero a circunstância de que este Relator não tem acesso aos documentos que integram os autos da ação de investigação de paternidade, na qual foi determinada a indisponibilidade, inclusive, não tem acesso à decisão que a determinou, bem como a petição que deu origem a tal medida.

Desta forma, há lacunas fáticas e probatórias que precisarão ser preenchidas, não apenas para a formação do juízo definitivo acerca do direito postulado, mas também para que se possa atribuir às alegações da autora a verossimilhança necessária para o deferimento de medida em caráter liminar, sobretudo porque requerida
inaudita altera parte
.

Não é demais lembrar, a concessão da tutela de urgência exige apenas cognição sumária, devendo o juiz agir com prudência ao se pronunciar sobre o mérito da pretensão, pois sua decisão é provisória e superficial. No contexto dos autos, mostra-se precipitada a concessão da medida de urgência sem comprovação inequívoca dos fatos.

Nesta senda, a questão posta nos autos ainda carece de dilação probatória, eis que, neste momento, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano. Enfim, é prudente, diante das circunstâncias, instaurar-se o contraditório para a oitiva do réu, após o que, munido de novos elementos, poderá o MM. magistrado singular, eventualmente, reexaminar a questão.

No mesmo sentido trilha a jurisprudência dos Tribunais de Justiça dos demais Estados:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO
- IMISSÃO NA POSSE -
PROPRIEDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Não se defere liminar de imissão na posse em embargos de terceiro
se necessária dilação probatória para aferir a propriedade do bem
.
(TJ-MG - AI: 10000210527321001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 15/06/2021, Câmaras Cíveis/10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021, Destaquei)

______________________

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INVALIDAÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O agravo de instrumento é dotado de cognição perfunctória, não comportando dilação probatória. 2.
O pedido para invalidar a decisão judicial
emanada de ação civil pública,
que determinou a indisponibilidade do imóvel objeto do processo de embargos de terceiros
, exige uma análise probatória mais acurada, não viável pela via estreita do agravo de instrumento
, uma vez que as provas produzidas nos autos desse recurso são insuficientes para confirmar a tese da recorrente.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF - AGI: 20150020240432, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 16/12/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/01/2016 . Pág.: 149, Destaquei)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação com o indeferimento da tutela de urgência para desconstituição de arresto sobre imóvel em embargos de terceiro
, ao argumento de que as empresas não pertencem ao mesmo grupo empresarial.
Necessidade de dilação probatória, conforme ressaltado pelo Magistrado
.
Condições fáticas que justificam o entendimento esposado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00730428720178190000 RIO DE JANEIRO OCEANICA REGIONAL NITEROI 2 VARA CIVEL, Relator: DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 06/03/2018, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2018, Destaquei)

_______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL.
LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. LIMINAR
: No pedido de antecipação de tutela deve a parte requerente demonstrar os requisitos previstos pelo art. 300 do CPC, quais sejam a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, todavia,
a questão posta ainda carece de dilação probatória
, eis que, neste momento, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano, r
azão pela qual devem ser mantidas as penhoras sobre os imóveis, até que seja esclarecido o mérito dos embargos de terceiro
, especialmente quando o embargado traz questões relativas sobre fraude à execução. Quanto às demais alegações vertidas no recurso, é questão a ser dirimida primeiro pelo juízo de origem. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: Não é caso de condenação da parte recorrida às sanções por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, por ora. Pedido desacolhido. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJ-RS - AI: 70082175597 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019, Destaquei)

____________________

Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Alegação de titularidade do imóvel penhorado,
registrado em nome dos devedores, seus genitores.
Pedido de suspensão da penhora.
A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Hipótese em que há lacunas fáticas e probatórias que precisarão ser preenchidas para que se possa atribuir às alegações da embargante a verossimilhança necessária para o deferimento de medida em caráter liminar, sobretudo porque requerida inaudita altera parte.
Prudente, portanto, aguardar o estabelecimento do contraditório e a dilação probatória, pois se trata de cognição provisória e superficial
.
Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20730863820218260000 SP 2073086-38.2021.8.26.0000, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 25/05/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2021, Destaquei))

Com efeito, via de regra, o juízo de procedência dos embargos de terceiro está condicionado à comprovação da posse ou do domínio sobre o imóvel objeto da lide, contudo, como se nota, no presente caso, a prova da propriedade ostentada pela recorrente revela-se,
prima facie
, contrariada pelo restante do conjunto probatório.

Ademais, não resta evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vez que as constrições judiciais que recaem sobre a matrícula dos indigitados imóveis não têm o condão de retirar o bem do patrimônio da embargante, até que sejam resolvidas as questões arguidas pelas partes em respeito ao contraditório e ampla defesa.

Nessa ordem de raciocínio, tal como o Magistrado
a quo
, entendo que eventual comprovação da tese sustentada pela parte agravante demanda o alargamento da fase cognitiva, não estando presentes, neste
iter
processual, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Antes o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto
pel
a
parte
agravante
.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DECORRENTE DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE INVALIDAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A ausência de elementos aptos a conferir verossimilhança à alegação da embargante acerca de sua titularidade sobre o bem litigioso, de modo que não se pode reputar demonstrada, de plano, a legitimidade de sua postulação, obstaculiza a concessão da tutela de urgência em sede de Embargos de Terceiro.

2
.
Eventual comprovação da tese sustentada pelo agravante demanda o alargamento da fase cognitiva, não estando presentes, neste
iter
processual, os requisitos necessários para o deferimento do pleito liminar pretendido na origem.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.